Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707693-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HC INCORPORADORA S/A RECORRIDOS: ANTÔNIO JOSÉ CAMILO DO NASCIMENTO, VITÓRIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE DEVER CONTRATUAL (ENTREGA DE IMÓVEL). PRAZO PRESCRICIONAL. 10 (DEZ) ANOS. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pretensão indenizatória fundamentada em descumprimento do contrato não se sujeita a prazo específico disciplinado no Código Civil, daí porque o prazo prescricional é de dez anos. 2. Não tendo transcorrido o prazo decenal – trânsito em julgado ocorrido em 7/8/2017 e liquidação requerida em 12/9/2022, inviável reconhecer prescrição da pretensão dos requerentes/agravados. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 206, § 3o, incisos IV e V, do Código Civil, ao argumento de que o prazo prescricional seria de 3 (três) anos, tendo em vista que o presente caso trata de reparação civil e não de descumprimento contratual. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 206, § 3o, incisos IV e V, do CC, bem como ao invocado dissídio intepretativo, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Sobreveio a decisão agravada, pela qual definido o prazo decenal quanto a prescrição (hipótese de inadimplemento contratual). Uma vez requerida a condenação da ré/agravante ao ressarcimento do valor adimplido pelos demandantes, em verdade, a pretensão traduz indenização por descumprimento de dever contratual (entrega do imóvel)” (ID 48180932). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/2/2023. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Quanto ao prazo prescricional para (...) hipótese de inadimplemento contratual, aplica-se o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do CC/2002” (AgInt no AREsp n. 2.092.461/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 14/6/2023). Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e AgInt no TP n. 3.001/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 17/11/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027